Tribunal: TJDFT
Processo: 0719838-60.2021.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0719838-60.2021.8.07.0007 RECORRENTE: TATIANA KELLY LIMA RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO RESERVA TAGUATINGA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE COTAS CONDOMINIAIS PELO CONDOMÍNIO. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. PROMISSÁRIA COMPRADORA DO IMÓVEL. PERÍODO ANTERIOR À IMISSÃO NA POSSE. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL. JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE. RESP 1.345.331/RS. IRDR 2016.00.2.034904-4. DISTINGUISHING. SENTENÇA ANULADA. 1. Conforme dispõem os arts. 1.336, inciso I, e 1.345 do CC e o art. 790, inciso I, do CPC, o condômino tem o dever de contribuir com as despesas do condomínio e, na hipótese de alienação do imóvel, o adquirente passará a responder pelos débitos referentes às taxas condominiais do alienante, estando o imóvel sujeito à execução da obrigação reipersecutória. 2. A promissária compradora tem pertinência subjetiva para figurar no polo passivo da execução de taxas condominiais, de natureza propter rem, ainda que o débito se refira a período anterior à sua posse, porquanto será ela quem suportará a eventual excussão do bem para satisfazer a dívida exequenda. 3. O STJ, no julgamento do Resp 1.345.331/RS pela sistemática dos repetitivos, fixou o entendimento de que a responsabilidade pelas despesas de condomínio pode recair tanto sobre o promitente vendedor, quanto sobre o promissário comprador, dependendo das circunstâncias do caso concreto. E, na hipótese de imissão na posse do adquirente, com ciência do condomínio, será apenas deste. 4. A tese elaborada no IRDR 2016.00.2.034904-4, que dirimiu lide entre construtora/incorporadora e promissário comprador, não regula a relação jurídica existente entre condomínio e condômino, como na hipótese. 5. Apelação conhecida e provida. A recorrente alega dissenso pretoriano com julgados do STJ quanto à interpretação que deve ser dada aos artigos 1.336, inciso I, e 1.345, ambos do CC, e 790, inciso I, do CPC, asseverando que somente a partir da efetiva posse do imóvel, com a entrega das chaves, passa o adquirente a ter a obrigação de pagar as despesas condominiais. Pede, ainda, que as publicações sejam feitas, exclusivamente, no nome da advogada RAISSA DE ALMEIDA LOPES, OAB/DF 68.997. Em contrarrazões, o recorrido formula pedido de fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto ao indicado dissenso pretoriano. Com efeito, a divergência jurisprudencial foi demonstrada, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido do recorrido, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas à parte insurgente sejam feitas, exclusivamente, no nome da advogada RAISSA DE ALMEIDA LOPES, OAB/DF 68.997. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016